Tribunal: TJDFT
Processo: 0728471-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMSM Gabinete do Des. Maurício Silva Miranda Número do processo: 0728471-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CHAVES DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Chaves contra o Acórdão n. 1920190, prolatado pela d. 7a Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. Segue a ementa da referida decisão colegiada (ID 64232031): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa via SISBAJUD, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao referido sistema com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha) pelo período de 30 (trinta) dias. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Nas razões recursais (ID 64677888), o embargante aponta omissão no acórdão embargado sobre os elementos que demonstrariam a falta de eficácia da pesquisa via Sisbajud. Busca o prequestionamento da matéria. Requer que os embargos sejam conhecidos e acolhidos para suprir a omissão indicada. Os autos vieram conclusos a esta plantonista em 1o/10/2024, às 19h42 (dezenove horas e quarenta e dois minutos). É o relatório. Decido. 2. Em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Por mitigar o princípio do juiz natural, as hipóteses de competência do órgão julgador plantonista devem ser interpretadas restritivamente. Como relatado, os autos vieram conclusos em razão do plantão semanal da segunda instância para exame de embargos de declaração. A parte embargante requer o acolhimento dos embargos para suprir omissão apontada no acórdão embargado. Da leitura das razões recursais, verifica-se que a pretensão não trata de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Ademais, inexiste risco de perecimento de direito capaz de possibilitar a análise dos embargos de declaração no âmbito deste plantão, nos estritos moldes do art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024. Os autos, portanto, devem ser encaminhados para regular apreciação pelo Relator natural. 3. Com essas considerações, deixo de analisar a pretensão formulada nos embargos de declaração, por não se enquadrar na hipótese prevista no art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024. Encaminhem-se os autos no horário regular ao e. Relator natural. Intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Plantão Judicial da 2a Instância